Tribunal: TJDFT
Processo: 0713035-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713035-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: ERICH PINHEIRO ROCHA E PERES, LOWHANTALL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, LANDER CONSTRUCOES LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sifra Fomento Mercantil Ltda. – EPP contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n° 0023988-22.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para os sócios das Executadas, nos seguintes termos: “I – Da sucessão processual das empresas executadas A parte exequente, ID 219947236, requer a expropriação do patrimônio dos sócios das empresas executadas, sob a alegação de que encerraram irregularmente suas atividades. Dispõe o artigo 1.024 do Código Civil que “Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais”. No mesmo sentido, o art. 795 do CPC, segundo o qual os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. No caso dos autos, ainda que, até o momento, não tenha sido localizado patrimônio das sociedades para expropriação, verifica-se da consulta anexa, extraída do SNIPER, que elas permanecem em atividade. Registro, neste pormenor, que a “inaptidão por omissão de declarações” decorre, tão somente, do descumprimento de obrigações acessórias perante a Receita Federal; e não se configura hipótese de extinção, a autorizar a sucessão processual da empresa por seus sócios, consoante pretende a parte exequente (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/cobrancas-e-intimacoes/controle-de-entrega-de-declaracoes/declaracao-de-inaptidao-da-inscricao-no-cnpj#inaptidao). Em arremate, o encerramento irregular da empresa e/ou a simples inexistência de bens passíveis de penhora não autorizam a instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, tampouco a desconsideração da personalidade jurídica. Para que haja a instauração do incidente, como de resto se extrai da leitura do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se que o exequente alegue e demonstre fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos (art. 50 do CC), o que não se vislumbra na situação em apreço. Posto isso, indefiro esse pedido. II – Da penhora de créditos perante o Programa Nota Legal (DF) e Nota Fiscal Goiana (GO) Objetiva a parte exequente que seja oficiado às Secretarias de Estado de Fazenda do Distrito Federal e do Estado de Goiás, a fim de que sejam identificados créditos em nome do executado, referente ao Programa Nota Legal (DF) e Nota Fiscal Goiana (GO), respectivamente. À falta de outros bens passíveis de expropriação, defiro o pedido antecedente e confiro a esta decisão força de ofício/mandado para, independentemente de quaisquer outras formalidades, determinar às Secretarias de Estado de Fazenda do Distrito Federal e do Estado de Goiás, que informem a este Juízo, no prazo de 15 dias úteis, a eventual existência de créditos decorrentes, respectivamente, do Programa Nota Legal e do Nota Fiscal Goiana, em nome do executado Erich Pinheiro Rocha e Peres, CPF no 947.015.041-49. E, caso existam créditos, que sejam bloqueados à disposição deste Juízo, até o limite do débito ora em cobrança (R$ 197.206,65). Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente enviar esta decisão. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo, por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br), com menção ao número deste processo (que consta no cabeçalho desta decisão). Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco dias) para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes os aludidos órgãos se pronunciarem. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. III – Do veículo de placa NGZ3091 Sem prejuízo, tendo em vista as informações prestadas pela parte exequente, referente ao endereço onde pode ser localizado o veículo Sundown/Web 100 EVO, placa NGX1033, ID 219947236, prossiga-se na forma da decisão de ID 202796263, item I. Faça-se constar do mandado o número de telefone da parte exequente, (61)98272-5538, para eventual comunicação do oficial de justiça que, de toda sorte, deverá ser realizada pelo credor, por e-mail institucional. Registro, por fim, que compete à parte exequente fornecer os meios necessários à remoção do veículo. IV – Do eventual arquivamento do processo Nesse ponto, infrutíferas as diligências deferidas nos itens II e III desta decisão, tendo em vista que, à míngua de bens, a execução já esteve suspensa pelo máximo prazo legal (até 1/3/2025, ID 188375309), arquivem-se provisoriamente os autos, nos termos da decisão de ID 187853548. Depois do arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o art. 921, § 4o-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se.” Nas razões recursais, a Agravante narra que propôs execução de um título de crédito emitido pela agravada Lowhantall Esquadrias de Alumínio (endossante) a favor da sacada Lander Construções Ltda. - ME, na qual Erich Pinheiro Rocha e Peres figurou como avalista, e que foi cedido em seu favor. Sustenta que, em razão das tentativas frustradas de o crédito ser adimplido e da dissolução irregular das empresas agravadas, requereu o redirecionamento da execução para os sócios. Argumenta que as empresas executadas encerraram suas atividades comerciais sem as providências legais de dissolução, extinção e liquidação. Reforça que o encerramento irregular está comprovado, tendo em vista que os Agravados não mantiveram endereço fixo, declarações fiscais, contas bancárias ou bens. Pontua que, caracterizado o encerramento irregular, a execução deve ser redirecionada aos sócios e deferido o arresto cautelar, pois há risco de dilapidação do patrimônio e a impossibilidade de recuperar o seu crédito. Afirma que, “embora a agravante explane acerca da substituição processual, nos termos dos artigos 110 e 687 do CPC, e demonstre presente os requisitos do art. 50 do CC, não houve menção sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nem pedido referente.” Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão dos sócios no polo passivo da execução e o arresto cautelar em suas contas, no montante de R$ 197.206,65 (cento e noventa e sete mil, duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), com a repetição, por 30 (trinta) dias, da “teimosinha”, nos termos dos artigos 297 e 301 do CPC. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 70494586). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar que a execução seja imediatamente redirecionada para os sócios das empresas executadas, sem necessidade de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e, em seguida, seja deferido o arresto cautelar de R$ 197.206,65 (cento e noventa e sete mil duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos). Em juízo de cognição sumária, não considero presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Verifica-se que, mesmo após diversas tentativas de localização de bens penhoráveis das empresas executadas, a Agravante não conseguiu receber o crédito em execução. Ainda que as provas colacionadas aos autos possam indicar que a pessoa jurídica executada encerrou suas atividades e foi dissolvida de forma irregular, a sugerir a ocorrência de desvio de finalidade, nos termos do artigo 50, § 1o, do Código Civil, não é possível o redirecionamento da execução para os sócios sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Enfatizo que, ao contrário do que sustenta a Agravante, o redirecionamento da execução para os sócios da empresa devedora deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, promovendo-se a citação das pessoas indicadas pelos Agravantes e a regular instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Desse modo, a pretensão da Agravante para que os sócios sejam incluídos no polo passivo da execução sem a regular instauração do procedimento específico não tem amparo legal. Ademais, não vislumbro risco em se aguardar o julgamento do mérito deste recurso, porquanto a Agravante não logrou demonstrar que os sócios das empresas devedoras estão dilapidando o seu patrimônio. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora